Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-54.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SISTEMA COOPERATIVO. CENTRAL UNIMED. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. QUESTÃO DE MÉRITO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interpostos pela ré (CENTRAL NACIONAL UNIMED) contra sentença do Juizado Especial Cível do Guará que a condenou ao pagamento de R$3.000 (três mil reais) a cada um dos 3(três) autores, a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, os autores pleiteiam a reparação por danos morais reflexos (em ricochete) contra a ré, uma vez que esta deixou de atender ao comando judicial da Ação n. 0705574- 51.2020.8.07.0014 que determinava providenciar o tratamento em “home care” para Ana Rita Serra Almeida esposa do primeiro autor e mãe das demais autoras, a qual veio a óbito em 02/05/2021, sem receber os serviços médicos do plano de saúde.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 50245205). Custas e preparo recolhidos (ID. 50245206 e 50245207). Efeito suspensivo indeferido (ID.51132885 )

4. Em suas razões, a ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que o vínculo jurídico da beneficiária era com a UNIMED NORTE/NORDESTE, ente com constituição societária diversa da recorrente. Salienta que as diversas UNIMEDs são totalmente independentes entre si, por força da Lei 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), possuindo CNPJs próprios. Quanto ao mérito, alega a inexistência de grupo econômico e a ausência de vínculo jurídico contratual com Ana Rita Serra.

5. Em breve síntese, na contrarrazão apresentada, os recorridos defendem a incidência da Teoria da Aparência, de modo que a recorrente é responsável pela reparação pelos danos morais em ricochete.

6. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. PRELIMINAR REJEITADA.

7. Apesar das personalidades jurídicas distintas, as empresas do grupo UNIMED se apresentam ao público como um grupo econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em todo o território nacional, de modo a ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Portanto, há responsabilidade solidária entre a UNIMED NORTE/ NORDESTE e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.

8. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do STJ: "(...). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. (...)" (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.